Tribunal: TJMT
Processo: 1023839-28.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023839-28.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO CESAR DE FREITAS SALUSTIANO - CPF: 035.597.197-63 (APELANTE), IVONE CAMPOS FREIRE - CPF: 073.715.378-40 (ADVOGADO), RAFAELLA LORY DA SILVA E SILVA - CPF: 707.084.281-34 (ADVOGADO), JULIANA GARCIA LOBATO SALUSTIANO - CPF: 728.288.541-91 (APELANTE), VINC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 30.002.339/0001-98 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPREITADA – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MÃO DE OBRA ACABADA – ABANDONO DA OBRA VERIFICADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE ENTREGA DA OBRA – COMPROVAÇÃO – DEMORA INJUSTIFICADA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE ENTRADA DEVIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Restando comprovado nos autos que o valor de entrada para execução do projeto foi pago, a sua inexecução dentro do prazo contratualmente previsto com consequente rescisão do contrato caracteriza dano material a ser indenizado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1023839-28.2023.8.11.0041

APELANTES: PAULO CÉSAR DE FREITAS SALUSTIANO e outra

APELADA: VINC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PAULO CÉSAR DE FREITAS SALUSTIANO e outra
,

contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro,
lançada nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantia Paga, Indenização por Danos Morais nº 1023839-28.2023.8.11.0041, ajuizada em face de
VINC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para:
“
1) Declarar
a rescisão do contrato firmado entre as partes por culpa da ré, consequentemente confirmo a liminar de Id. 122264328 quanto a ordem de abstenção da parte ré em inserir o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, vez que o pedido de suspensão das cobranças do contrato restou superado ante a resolução do mesmo.
2) Condenar
a ré a indenizar a parte requerente pelos prejuízos de ordem moral, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação. Condeno a ré ainda ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no que dispõe o artigo 85, §2º, do Novo Código de Processo Civil”
(sic).

Os apelantes, em suas razões recursais, aduzem que
“[...] Como é de conhecimento do Juízo, foi ingressado demanda judicial, sendo esta, AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, em detrimento de que as partes celebraram em 20/04/2022, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, para execução de MÃO DE OBRA ACABADA, no lote/imóvel de propriedade dos Apelantes, com prazo de termino de aproximadamente 15 (quinze) meses”
(sic).

Afirmam que
“[...] pela prestação de serviços, os Recorrentes pagariam o valor total de R$ 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais), da seguinte forma: (i) R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais), correspondente a 10% (dez por cento) do valor total do contrato, no ato da assinatura do contrato (valor objeto do presente recurso, já que houve abandono da obra); (ii) demais pagamentos, em parcelas quinzenais, mediante a correspondente medição e evolução da obra, e (iii) R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), a ser pago quando da entrega da conclusão da obra [...]”
(sic).

Salientam que
“Na data de 27/04/2022, os Recorrentes efetuaram o pagamento da entrada no valor de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais) (cláusula sexta, “a”), tendo iniciado a obra na data de 16/05/2022, conforme planilha da 1ª medição em anexo. Com a 1ª medição/1ª quinzena, na data de 09/06/2022, os Recorrentes realizaram o pagamento no valor de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais), de acordo com a evolução efetiva da obra”
(sic).

Ressaltam que “
após a 1ª medição/1ª quinzena, a obra não teve a evolução esperada/contratada, razão pela qual, na segunda quinzena, as partes – Recorrida e Recorrentes efetuaram a 1ª medição/2ª quinzena, efetuando os Recorrentes o pagamento de R$ 6.605,00 (seis mil seiscentos e cinco reais), conforme planilha de medição e devido comprovante de pagamento anexados em Juízo, e não rebatido pela empresa Recorrida, caracterizado pela revelia reconhecida nos autos
” (sic).

Defendem que
“Ou seja, já no início do contrato/obra, houve o INADIMPLEMENTO do contrato pela empresa Recorrida, causando inúmeros transtornos e dissabores aos Recorrentes, com atrasos na execução da obra, sendo, inclusive verificado, in loco, pelos Recorrentes, na data de 11/07/2022, que não havia nenhum profissional/empregado da Recorrida no canteiro de obra, como também dias que se seguiram, em verdadeiro ABANDONO DA OBRA, sem qualquer explicação ou satisfação aos Recorrentes, mesmo estando em dia com os pagamentos”
(sic).

Sustentam que
“Vale aqui salientar que os Recorrentes não estão pretendendo pela restituição do valor das medições (R$ 35.105,00), e tão somente o valor da entrada pelo abandono da obra (R$ 47.000,00). Ademais, não houve qualquer insurgência quanto ao mencionado pleito, uma vez que houve a citação válida, contudo, quedou-se inerte (ATRIBUINDO OS EFEITOS DA REVELIA), decorrendo prazo para apresentação de defesa, de modo que precluiu seu direito (situação essa que foi inclusive abordada pelo Juízo a quo em sentença – vide print abaixo), e concretizando direito dos Recorrentes vez que demonstra enriquecimento ilícito, por receber mais do que promoveu com a entrega do serviço contratado”
(sic).

Assinalam que “
No caso em tela, estamos diante de INEQUÍVOCO ATRASO/ABANDONO DA OBRA pela empresa Recorrida, e deixar de determinar a devida restituição do valor pago, caracteriza prejuízo absoluto contra os consumidores/Recorrentes. Por corolário, resta configurado o INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, razão pela qual, premente além da Declaração de Rescisão Contratual (já concedido em sentença pelo Juízo a quo), seja reformada a sentença para a condenação da Recorrida ao ressarcimento do valor pago de entrada, quando da assinatura do contrato (R$ 47.000,00), devidamente atualizado desde a data do desembolso (22/04/2022), aliado aos danos morais (já concedido em sentença pelo Juízo a quo), visando assim, restaurar a justiça!
” (sic).

A par destes argumentos, pedem o provimento do apelo, para
“[...] que seja ainda, REFORMADA A SENTENÇA para que a empresa Recorrida, seja condenada ao pagamento do valor de R$ 56.910,25 (atualizado até 28/06/2023), correspondente ao valor pago pelos Recorrentes, na assinatura do contrato (R$ 47.000,00), sem prejuízo da atualização até o efetivo pagamento, consoante fundamentação supra”
(sic).

Sem contrarrazões ao recurso de apelação.

Custas recolhidas conforme Id. 229989680.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual do dia 28/08/2024 a 30/08/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte autora por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade, indeferido, uma vez que fora do prazo estabelecido pelo artigo 4º da Portaria n°. 01/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria nº. 02/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV ).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
PAULO CÉSAR DE FREITAS SALUSTIANO e outra
,
ajuizaram
a presente ação em desfavor da
VINC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
,
relatando, em síntese, que em
20/04/2022, as partes celebraram Contrato de Prestação de Serviços, para a execução de “mão de obra acabada”, no lote/imóvel de propriedade dos apelantes. Pela prestação de serviços, acordaram que os apelantes pagariam o valor total de R$ 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais), da seguinte forma: (i) R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais), correspondente a 10% (dez por cento) do valor total do contrato, no ato da assinatura do contrato; (ii) demais pagamentos, em parcelas quinzenais, mediante a correspondente medição e evolução da obra, e (iii) R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), a ser pago quando
da entrega da conclusão da obra.

Aduzem que em 16/05/2022, iniciou as obras e em 11/07/2022 os apelantes verificaram que houve abandono da obra, por parte da apelada, sem qualquer explicação ou satisfação.

À vista disso, os apelantes, interpuseram a ação originária buscando, ao final, a
declaração da rescisão contratual, a condenação da apelada à restituição integral do valor pago a título de entrada, devidamente atualizado e a condenação da apelada em R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.

Após devida instrução do feito, a Magistrada que conduziu o processo julgou
parcialmente

procedentes
os pedidos formulados na inicial, para:
“
1) Declarar
a rescisão do contrato firmado entre as partes por culpa da ré, consequentemente confirmo a liminar de Id. 122264328 quanto a ordem de abstenção da parte ré em inserir o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, vez que o pedido de suspensão das cobranças do contrato restou superado ante a resolução do mesmo.
2) Condenar
a ré a indenizar a parte requerente pelos prejuízos de ordem moral, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação. Condeno a ré ainda ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no que dispõe o artigo 85, §2º, do Novo Código de Processo Civil.”
(sic)

Colaciono trecho da sentença proferida pela Juíza de piso:

“[...] Não obstante a revelia possibilitar o julgamento conforme o estado do processo e gerar presunção de veracidade dos fatos afirmados pela parte autora, a presunção tem natureza relativa, sendo que de acordo com o artigo 371 do NCPC, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação do convencimento.

Faz-se necessário elucidar que o caso em análise versa sobre relação de consumo, pois se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor, expressamente definido nos artigos 2º e 3º do CDC. Portanto, a presente relação deve ser regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, que tem por objetivo preservar o equilíbrio e proporcionalidade das relações obrigacionais e/ou contratuais entre fornecedor/consumidor.

[...]

Pois bem. As partes firmaram “Contrato de Prestação de Serviços”, onde restou pactuada a obrigação da ré de mão-de-obra para construção residencial, no total de 337,24m
2
, mediante contraprestação pela parte autora no valor total de R$ 470.000,00, a ser pago uma entrada de 47.000,00 na assinatura do contrato e parcelas quinzenais, mediante medição e evolução da obra, e R$ 23.000,00 na conclusão da obra (cláusula 1ª e 5ª, Id. 121965668).

Verifica-se que constou no pacto que o prazo de entrega da obra seria aproximado de 15 (quinze) meses, contabilizando o início dez dias úteis após o pagamento da entrada (cláusula 2ª, §1º, Id. 121965668), o qual se deu em 27.04.2022 (Id. 121965670), portanto, findaria em agosto/2023, e a ação foi ajuizada em junho/2023.

No arquivo de Id. 121965670 consta o comprovante de pagamento pelos autores para a ré no valor de R$ 47.000,00 de entrada, e no arquivo de Id. 121965678 consta conversa cobrando da ré a execução dos serviços, e apesar de se tratar de conversa de aplicativo, não foi rebatido pela requerida, eis que ainda que oportunizada a defesa, preferiu se manter silente.

Além disso, não há falar em ocorrência de caso fortuito ou força maior, diante do risco inerente à atividade exercida pela construtora, pois todos estes fatores são previsíveis.

[...]

Quanto ao dano moral, deve-se observar que é aquele que lesiona a esfera personalíssima das pessoas violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente.

[...]

Na hipótese, o dano moral está caracterizado diante do descumprimento do contrato de forma injustificável, vez que afetou diretamente a vida da parte autora, causando-lhe prejuízos, perturbação e aflição que devem ser indenizados, não se tratando de mero dissabor ou aborrecimento cotidiano.

A fixação do valor para os danos morais serve apenas para desestimular a prática de atos semelhantes e equilíbrio entre a compensação do constrangimento e a prevenção da reincidência, razão pela qual, deve ter como parâmetro os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em tela, deve-se levar em consideração como ocorreram os fatos, condições das partes e a extensão do dano, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe.

Nessa esteira, comprovado o fato e presente o dano moral indenizável, bem como analisando os critérios elencados, tem-se por razoável e proporcional a fixação do dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados por
Paulo César de Freitas Salustiano
e
Juliana Garcia Lobato Salustiano
, em desfavor de
VINC

Engenharia e Construções Ltda.
para:

1) Declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes por culpa da ré, consequentemente
confirmo
a liminar de Id. 122264328 quanto a ordem de abstenção da parte ré em inserir o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, vez que o pedido de suspensão das cobranças do contrato restou superado ante a resolução do mesmo.

2) Condenar a ré a indenizar a parte requerente pelos prejuízos de ordem moral, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação.

Condeno a ré ainda ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no que dispõe o artigo 85, §2º, do Novo Código de Processo Civil.”

Id. 228922667.

De início, importante ressaltar que a relação em exame é acobertada pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto as partes envolvidas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos precisos termos dos artigos 2º e 3º, da aludida norma.

O presente recurso discute apenas a extensão do valor a ser restituído pela empresa apelada.

Compulsando os autos vislumbro que no Id. 228922224 consta o comprovante de pagamento da entrada, no valor de R$47.000,00 (quarenta e sete mil reais).

Assim, tendo em vista que há demonstração probatória convincente e satisfatória do pagamento da entrada, e não havendo qualquer razão legal ou contratual que justifique a retenção do aludido valor, nem qualquer manifestação em sentido contrário por parte da apelada, mister se faz a devolução do valor pretendido, devidamente atualizado.

Não é outro o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE ESTUDOS PRELIMINARES DE VIABILIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTO E INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE
EMPREITADA
DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA –
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANOS MATERIAIS – COMPROVAÇÃO
– DANOS MORAIS – CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA – PREVISÃO CONTRATUAL – CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES – NÃO CABIMENTO – TEMA 970 – SENTENÇA REFORMADA NESTE TOCANTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. (Artigo 14 do CDC).

Como os trabalhos para execução do projeto foram pagos, a sua inexecução dentro do prazo caracteriza dano material a ser indenizado”
(TJ-MT 10249757020178110041 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/05/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2021).

A frustração na expectativa da construção de imóvel gera dever de indenizar o dano extrapatrimonial. Assim, o valor da indenização deve ser pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, de modo que se afasta sua cumulação com lucros cessantes (Tema 970 do STJ).”

(N.U 1002408-11.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021) (Negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONSTRUTORA – CONSUMIDOR –
EMPREITADA
– CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE ENTREGA DA OBRA – COMPROVADO – DEMORA INJUSTIFICADA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO PRESTADOR DE SERVIÇO – COMPROVADO – REVELIA
– DANO MORAL – COMPROVADO – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL – POSSIBILIDADE – PREVISÃO CONTRATUAL EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se a obra não é concluída na data aprazada, sem qualquer justificativa, resta configurada a responsabilidade civil da construtora.

2. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

3. A frustração na expectativa da entrega do imóvel, por culpa exclusiva da construtora, gera dever de indenizar o dano extrapatrimonial.

4. A teor do prescreve o art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.”

(N.U 1044665-12.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 30/05/2024) (Negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA –
CONTRATO DE EMPREITADA PARA REFORMA DE IMÓVEL – OBRA INACABADA
E COM DEFEITOS – COMPROVAÇÃO POR FOTOGRAFIAS, VÍDEOS E CONVERSAS DE WHATSAPP –
DANO MATERIAL –

RESTITUIÇÃO DOS VALORES GASTOS PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA E REPAROS DOS DEFEITOS
– DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado pela parte autora, através de imagens, vídeos e conversas de Whatsapp que a obra foi entregue inacabada, com vários defeitos, infiltrações e falhas construtivas, incluindo vazamento da caixa d’água com água descendo pelas paredes e luminária da sala, ou seja, comprovada a ocorrência do fato e o respectivo nexo de causalidade com o dano decorrente do vício na prestação do serviço, resta caracterizada a responsabilidade da parte requerida e o dever de indenizar a vítima.

Diante do lapso temporal que transcorreu desde a celebração do contrato de empreitada (maio/2020), impõe-se a restituição dos valores gastos pela parte autora para finalização da reforma e reparos dos defeitos apresentados, mediante apresentação dos respectivos comprovantes, a ser apurado em liquidação de sentença.

Não resta dúvida de que os vícios de construção no imóvel não ficaram no mero aborrecimento, gerando angústia e sofrimento à parte autora, sendo prova suficiente do dano moral, sobretudo no caso em que a água derramava na sala, causando transtorno à família, além de manchas em todo o forro do imóvel.”
(N.U 1046250-70.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO,
Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 06/05/2024) (Negritei)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para determinar a restituição do valor de R$47.000,00 (quarenta e sete mil reais), pagos a título de entrada
, acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
, mantendo a sentença exarada no juízo
a quo
no demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024